Tribunal: TJMT
Processo: 1002822-24.2023.8.11.0044
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002822-24.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SANTANA LIMA - CPF: 029.893.839-13 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – INVALIDEZ PERMANENTE – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – COBERTURA POR ACIDENTE PESSOAL (IPA) – MOLÉSTIAS DE NATUREZA LABORAL – DOENÇA DEGENERATIVA – EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A cobertura securitária por Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) exige, nos termos contratuais, a demonstração de evento súbito, externo, violento e involuntário – requisitos não caracterizados nas hipóteses de doenças ocupacionais degenerativas.

A recusa da seguradora, fundada em cláusulas contratuais válidas e respaldada em laudo técnico, não configura conduta ilícita nem gera o dever de indenizar por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002822-24.2023.8.11.0044

APELANTE: JOSE CARLOS SANTANA LIMA

APELADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE CARLOS SANTANA LIMA
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Leonardo Lúcio Santos
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos da Ação de Indenização Securitária nº 1002822-24.2023.8.11.0044, ajuizada em face de
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a negativa administrativa e reconhecendo que o evento incapacitante não se enquadra no conceito contratual de “acidente pessoal” coberto pela IPA, recaindo em hipóteses expressamente excluídas (doenças profissionais e lesões decorrentes de esforços repetitivos).

O autor foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça já deferida nos autos.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta que restaram comprovadas a invalidez permanente e a incapacidade total para o trabalho, bem como o nexo de concausalidade entre as patologias diagnosticadas e a atividade laboral exercida.

Argumenta que o laudo pericial atestou incapacidade total e permanente, citando patologias diversas (CID M50.1, M51.1, M54.1, M54.4, G95.2, M75.1, M75.5, M77.0, M77.1, entre outras), concluindo pela presença de concausa laboral e pela irreversibilidade das lesões.

Assevera que tais enfermidades se equiparam a acidente de trabalho, devendo ser reconhecida a cobertura securitária por IPA, com consequente pagamento da indenização integral prevista na apólice.

Aduz, ainda, que a negativa de cobertura enseja indenização por danos morais, em razão do abalo sofrido.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais (Id. 321423887).

A apelada, por sua vez, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença.

Sustenta que a cobertura por IPA está limitada a eventos decorrentes de acidente pessoal, definido contratualmente como evento externo, súbito, violento e involuntário, com data caracterizada, o que não ocorreu no caso concreto.

Argumenta que as patologias apresentadas pelo autor são de natureza degenerativa e relacionadas a esforços repetitivos, enquadrando-se nas hipóteses expressamente excluídas do contrato, conforme registrado tanto na carta de recusa quanto no teor das Condições Gerais.

Ressalta que o próprio aviso de sinistro descreve o evento como decorrente do trabalho habitual, e não de acidente. Alega também preclusão probatória quanto a documentos juntados pelo autor apenas na fase recursal.

Por fim, sustenta a inexistência de dano moral, porquanto a negativa administrativa se deu com base estrita no contrato e em documentação idônea. Ao final, requer o desprovimento do recurso (Id. 321423895).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 321468882).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na petição inicial, Jose Carlos Santana Lima afirma ser segurado da apólice de seguro de vida em grupo nº 520391, contratada por intermédio da Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires, com vigência individual entre 01/02/2022 e 31/12/2023, abrangendo as coberturas de Morte e Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA), ambas no valor de R$44.099,00 (quarenta e quatro mil e noventa e nove reais).

Sustenta que, em razão das atividades laborais desempenhadas — caracterizadas por esforço físico intenso e movimentos repetitivos — desenvolveu múltiplas patologias incapacitantes na coluna cervical, coluna lombar, ombros e membros superiores, tais como radiculopatias, transtornos de disco, síndrome do manguito rotador e dor crônica, que o teriam tornado total e permanentemente inválido para o exercício de sua função habitual.

Relata que registrou aviso de sinistro em 03/05/2022, indicando que a invalidez teria sido “gerada pelos trabalhos realizados para a estipulante do seguro”.

Aduz que a seguradora Tokio Marine Seguradora S/A negou o pagamento da indenização sob o argumento de inexistência de “acidente pessoal” e de que suas patologias seriam de natureza degenerativa, relacionadas ao labor, enquadrando-se nas hipóteses de exclusão contratual.

Após regular processamento do feito o magistrado singular julgou improcedente os pedidos da inicial, onde reconhece que o autor está incapacitado, mas afirma que tal condição é resultado de patologias de natureza ocupacional e evolutiva, sem qualquer evento externo, súbito, violento e involuntário — elementos indispensáveis para caracterizar “acidente pessoal”, conforme as Condições Gerais da apólice.

Pois bem.

A controvérsia centra-se na possibilidade de enquadrar a incapacidade do autor dentro da cobertura contratada, limitada à Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA).

A apólice acostada aos autos demonstra que o segurado aderiu exclusivamente às coberturas básicas de “Morte” e “IPA”, com capital segurado individual de R$44.099,00 (quarenta e quatro mil e noventa e nove reais), não havendo contratação das coberturas adicionais por doença, como IPDL (Doença Laborativa) ou IPDF (Doença Funcional).

À luz do princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), previsto nos arts. 421 e 422 do Código Civil, a interpretação do instrumento securitário deve observar a estrita conformidade com as cláusulas limitativas pactuadas, uma vez que o contrato de seguro, por sua natureza, opera mediante delimitação objetiva dos riscos cobertos.

A tese recursal do apelante busca sustentar que a incapacidade constatada teria origem laboral e que as patologias apresentadas — que incluem transtornos discais, radiculopatia, compressão medular e síndrome do manguito rotador — seriam equiparáveis a acidente de trabalho, hipótese que, segundo defende, autorizaria a indenização securitária.

Entretanto, a própria moldura contratual afasta essa interpretação, tendo em vista que as Condições Gerais da apólice, juntadas no arquivo “Condições Gerais – Tokio Marine” (Id. 321423390), definem a cobertura IPA nos seguintes termos:

“A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente garante ao próprio segurado o pagamento de uma indenização [...] caso haja perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão, em virtude de lesão física causada por acidente pessoal coberto, mediante comprovação por laudo médico.”

O contrato conceitua acidente pessoal como “
evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, que por si só cause a invalidez
”.

Além disso, estabelece exclusão expressa para
“doenças, inclusive as profissionais”
e
“lesões por esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos (LER/DORT)”
(Id. 321423390).

A antítese do caso reside justamente no enquadramento fático-probatório demonstrado nos autos.

O aviso de sinistro descreve a causa da incapacidade como
“invalidez permanente gerada pelos trabalhos realizados para a estipulante do seguro”
, revelando desde a fase administrativa a ausência de narrativa de evento acidental externo, súbito e violento.

A
prova pericial judicial
igualmente reforça essa conclusão ao explicitar que
o autor apresenta incapacidade total e permanente associada a patologias de etiologia ocupacional
, sem qualquer evidência de trauma súbito, lesão externa ou fratura da coluna — requisitos essenciais ao fato gerador da cobertura IPA.

O laudo esclarece que não houve evento com data certa nem ocorrência típica de acidente pessoal, mas evolução crônica de doença degenerativa relacionada ao labor (Id. 321423877).

A sentença examinou detidamente essas circunstâncias, afirmando que
“o laudo não identifica qualquer evento externo, súbito e violento com data certa, tampouco fratura ou luxação na coluna radiologicamente comprovada”
, salientando que a distinção entre doença ocupacional e acidente pessoal não pode ser afastada por simples nomenclatura utilizada na perícia ou na narrativa fática.

A síntese hermenêutica impõe reconhecer que o conjunto probatório não demonstra a ocorrência de “acidente pessoal” nos termos contratualmente exigidos.

A invalidez do apelante, embora incontestável, decorre de moléstias osteomusculares e neurológicas de natureza ocupacional, enquadradas diretamente nas hipóteses excluídas pela apólice.

A ausência de contratação das coberturas específicas por doença laborativa ou funcional impede que o Poder Judiciário, sob o pretexto de ampliar a proteção securitária, modifique o conteúdo objetivo do contrato.

A jurisprudência é firme ao reafirmar que não se admite interpretação extensiva de cláusulas de cobertura em seguro de pessoas, cabendo ao segurado demonstrar que o evento se enquadra exatamente dentro dos riscos contratados.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
– PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – AVENTADA OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – INAPTIDÃO DO PERITO – PRECLUSÃO – NULIDADE DO LAUDO PERICIAL – INOCORRÊNCIA – MÉRITO –
INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – ENFERMIDADE DECORRENTE DE ESFORÇO REPETITIVO VINCULADO À ATIVIDADE LABORAL – CLÁUSULA DE EXCLUSÃO CONTRATUAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A ausência de impugnação tempestiva à nomeação do perito judicial acarreta preclusão e afasta a alegação de nulidade da perícia. A perícia judicial foi conclusiva no sentido de inexistência de invalidez funcional permanente total por doença, esclarecendo que a autora conserva autonomia para os atos da vida cotidiana. Não há direito à indenização securitária quando a perícia conclui pela inexistência de invalidez funcional permanente total por doença, e as moléstias apresentadas se enquadram nas hipóteses de exclusão contratual expressa.
As enfermidades alegadas decorrem de esforço repetitivo vinculado à atividade laboral e, portanto, inserem-se nas cláusulas de exclusão contratual expressa do seguro firmado, que afasta a cobertura para doenças de natureza ocupacional.
”

(N.U 1003465-16.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2025, Publicado no DJE 26/07/2025)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – DOENÇA OCUPACIONAL CLASSIFICADA COMO LER/DORT – EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE COBERTURA
– DEVER DE INFORMAÇÃO – APLICAÇÃO DO TEMA 1.112 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
A exclusão expressa das doenças ocupacionais, inclusive LER/DORT, das hipóteses de cobertura por Invalidez Permanente por Acidente (IPA), encontra respaldo contratual, legal e regulatório, sendo elemento essencial do contrato de seguro, nos termos do art. 757 do CC
. A prova pericial não identificou evento súbito e externo, mas sim moléstia de desenvolvimento progressivo por esforço repetitivo, incompatível com o conceito contratual de acidente pessoal. Não configurado o dever de indenizar, tampouco dano moral, dada a recusa amparada em cláusula contratual lícita e exercício regular de direito.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10143399120198110003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/08/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2025)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO.

COBERTURA SECURITÁRIA PARA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) E INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). INCAPACIDADE DECORRENTE DE DOENÇA SEM COMPROMETIMENTO DAS RELAÇÕES AUTONÔMICAS
. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por Icatu Seguros S/A contra sentença que condenou a seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 50.000,00, relativo a apólice de seguro de vida em grupo, em razão da alegada incapacidade do segurado Manoel José de Lira. II. Questão em discussão Analisar o direito à indenização securitária, considerando (i) a cobertura contratual para Invalidez Permanente por Acidente (IPA) e Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença (IFPD); e (ii) a natureza da incapacidade alegada, que, apesar de decorrente de doença, não compromete a plena autonomia do segurado em suas relações diárias. III. Razões de decidir
A cobertura contratual para IPA limita-se a incapacidades decorrentes de acidentes pessoais, não incluindo incapacidades de origem não acidental
. Para a cobertura por IFPD, é necessária a comprovação de incapacidade total e irreversível que comprometa a plena autonomia do segurado, tornando-o dependente de terceiros, o que não ficou demonstrado no caso, conforme laudo pericial. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Sentença reformada, afastando a condenação ao pagamento da indenização securitária. Tese de julgamento: "A cobertura de seguro por Invalidez Permanente por Acidente (IPA) e Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença (IFPD) exige, respectivamente, que a incapacidade decorra de acidente pessoal ou implique perda total e irreversível da autonomia funcional do segurado, condições não verificadas no presente caso.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002735920178110009, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 05/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA –
SEGURO DE VIDA
– DIÁRIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA –
DOENÇA PREEXISTENTE E DEGENERATIVA – AUSÊNCIA DE COBERTURA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não se mostra devida a indenização securitária de diária por incapacidade temporária, quando ficar comprovado que a incapacidade temporária
foi provocada por doença preexistente e degenerativa excluída da cobertura contratual
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10408285120198110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 31/01/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2024)

Assim, ainda que o segurado demonstre incapacidade laboral e sofrimento, a indenização securitária somente é devida se preenchidos os pressupostos contratuais, o que não se verifica.

Além disso, não prospera o pleito de danos morais. A negativa de cobertura teve fundamento expresso em cláusulas contratuais claras e objetivas, apoiada em documentação médica e pericial, inexistindo ilicitude ou abuso na conduta da seguradora.

A aplicação lógica do modelo subsuntivo demonstra, portanto, que a tese recursal não ultrapassa a etapa de adequação normativa prevista no contrato. A invalidez é fato; o enquadramento como acidente, não. A antítese produzida pelas cláusulas de exclusão rebela-se contra a pretensão, e a síntese final conduz à manutenção da sentença tal como lançada, por conformidade estrita entre o ato denegatório e o regime contratual vigente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
devendo a exigibilidade da verba manter-se suspensa, com arrimo no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026